Tribunal: TJMT
Processo: 1004625-14.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004625-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Prisão Preventiva, Homicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 047.079.421-64 (VÍTIMA), JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), MANOEL FERRAZ GAMA - CPF: 241.252.451-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA –
1.
PRELIMINAR

SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:
EXTINÇÃO DESTE PROCESSO

– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO
CARACTERIZADA – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU TOMOU CONHECIMENTO DO PROPALADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
DO PACIENTE
E MANTEVE SEU POSICIONAMENTO – REJEIÇÃO – 2.

MÉRITO
:

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR
EM
A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTI
A DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI

ADOTADO

NA PRÁTICA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO

PELO PACIENTE

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

PREDICADOS PESSOAIS
E IDADE AVANÇADA
DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Deve ser examinado e julgado o pedido de
habeas corpus
quando o juízo de primeiro grau, ao responder à solicitação de informações, pôde verificar o andamento da ação originária e se manifestar sobre as teses deduzidas, ficando implícito o seu entendimento acerca da legalidade do seu posicionamento.

2.
O decreto preventivo do paciente
está
suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória
, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
da
sua
periculosidade, evidenciada no
modus operandi

adotado na prática do
crime
, em tese, praticado por ele
.

3
.
S
ão i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiê
ncia das cautelares mais brandas
.

4
. Os predicados pessoais do paciente
e a sua idade avançada
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente
um dos
requisitos autorizadores
da decretação da
custódia caut
elar:
a
garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública
, em favor de
Manoel Ferraz Gama
,
apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Ro
n
donópolis
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de fevereiro de 2022,
tendo
sua prisão em flagrante
sido
convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1004467-47.2022.8.11.0003
, acusado da prática
, em tese,
do crime de tentativa de homicídio, capitulado no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal.

Alega o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente
, visto que a decisão foi embasada “
exclusivamente na gravidade abstrata do delito
”
; e que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Afirma

que a constrição cautelar é desnecessária, visto que o paciente é
primário, portador de bons antecedentes,
tem
residência fixa, não integra organização criminosa, não se dedica a atividades criminosas e
conta
75 (setenta e cinco) anos de idade, sendo
suficiente,
na hipótese
, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo relator substituto
,
por intermédio das razões encontradiças no
ID

121375469
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de
primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

121796997
, no qual fez um resumo d
a tramitação do caso em comento,
expondo os motivos que justificaram a prisão cautelar do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante no

ID
122355958
,
suscitou a preliminar de não conhecimento deste
writ
,
ante a ocorrência de

supressão de instância
, asseverando que não foi apresentado nenhum pedido de revogação da prisão no juízo de primeiro grau
. E, no mérito,

opinou
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Extinção do presente
processo
, por ausência de pedido de liberdade no juízo singular.

Não tem razão
o integrante
da
Procuradoria-Geral de Justiça, porque, embora não tenha sido aviado o pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente
na
primeir
a

instância
,
a
autoridade acoimada de coatora tomou conhecimento das teses deduzidas pelo impetrante e se manifestou no sentido de que
sua restrição ambulatorial
é indispensável para garantia da ordem pública diante
da gravidade concreta do delito
,
em tese, praticado por ele
conforme se infere das informações
re
metidas a esse juízo
revisor

(ID
121796997
).

Logo, o juízo
da instância singela,
ao
exteriorizar
seu posicionamento em sede de informações, deixou subentendido não ter avistado ilegalidade na sua conduta ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, cabendo, portanto, a esta Corte de Justiça analisar
e julgar
as teses deduzidas
no vertente

habeas corpus
.

Diante disso,
esta
preliminar
deve ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

No que diz respeito
à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não
têm consistência
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da custódia preventiva
reprochada
: a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito
, supostamente, perpetrado pelo favorecido
.

A propósito, e
is
parte da
decisão reprochada:

[...]

“Vistos, etc.

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante delito de MANOEL

FERRAZ GAMA, preso em razão de acusação de prática da infração penal tipificada no

art. Art. 121 c/c Art. 14, II da DECRETO LEI Nº 2.848/40, tendo como vítima LUCAS DA

SILVA FERREIRA, que se encontra hospitalizado e em estado grave.

O Ministério Público requereu a homologação do presente flagrante e a

conversão da prisão em preventiva.

A Defesa manifestou requereu a concessão de liberdade provisória.

É o suficiente a relatar.

Passo a emitir fundamentada decisão estatal.

O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor,

testemunhas, e o interrogatório do investigado, assinado por todos.

Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos

direitos constitucionais do investigado, bem como a nota de culpa.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, do Código de Processo

Penal, já que o investigado foi preso logo após o suposto crime.

A D. Defesa não se insurgiu quanto aos aspectos da prisão em flagrante,

razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.

Em seguimento, com a homologação da prisão em flagrante, nos termos

do que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada

pela Lei nº. 12.403/11, passo a verificar sobre a necessidade da decretação da prisão

preventiva.

Pois bem.

O artigo 310 do Código Penal com nova redação da Lei 12.403/2011 é

no seguinte sentido:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá:

[...]

II –
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes

os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem

inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da

prisão.

Consta do autuado que a Guarnição da Polícia Militar foi acionada para

comparecer em frente ao Bar e Mercearia Gama, haja vista a ocorrência de uma tentativa

de homicídio.

Que MANOEL FERRAZ GAMA fez um comentário da mãe da vítima,

LUCAS DA SILVA FERREIRA, o qual foi tirar satisfação com ele, momento que o autuado

se apoderou de um facão, sendo este retirado por testemunha, no entanto, MANOEL

utilizou-se de outro facão e desferiu
golpe em LUCAS, que se encontra em estado grave,

conforme informou o hospital que lhe presta atendimento
.

Pela análise da situação da prisão, verifica-se que não há outro caminho, senão a

conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva.

Isso porque diante do que consta nos autos, observo que as provas e os

indícios carreados para os autos, confirmam a necessidade da segregação ao cárcere,

mesmo porque se trata de crime previsto no artigo 121 do Código Penal, sendo

importante que nesse momento a conversão em preventiva até que maiores

esclarecimentos se tenham dos fatos, protegendo a sociedade como um todo e a

viabilização da garantia da aplicação da lei.

O crime que se apura é grave, homicídio tentado, tipificado no Art. 121

c/c Art. 14, II da DECRETO LEI Nº 2.848/40.

Nesse momento inicial, entendo que o princípio da presunção de

inocência não inviabiliza a prisão preventiva, quando notada a necessidade da proteção

da ordem pública e garantia da aplicação da lei, haja vista os argumentos já alinhados,

sendo que
a prisão tem o propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade,

bem como assegurar a consequente aplicação da lei penal, mormente porque, diante da

gravidade das circunstâncias, corroboradas pelos depoimentos das pessoas ouvidas no

procedimento
.

Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da

materialidade e indícios de autoria, poderia levar a uma insegurança e a sensação de

ausência de justiça.

Contudo, para tanto, devem estar presentes os pressupostos exigidos,

notadamente o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”, previstos no artigo 312 do

mesmo Códex.

O primeiro pressuposto, qual seja, o “fumus boni juris” está

intimamente ligado à existência do crime e indícios suficientes da autoria, como

disciplinado na última parte do supracitado dispositivo.

Pelo que se investiga nos autos, a prisão em flagrante delito do

investigado, parece ter fundamento e deve permanecer, eis que comprovada a

materialidade delitiva por existirem indícios da autoria atribuída.

O segundo pressuposto, qual seja, o “periculum in mora”, configura-se

em um ou mais dos elementos autorizadores elencados na primeira parte do artigo 312 do

Código de Processo Penal, como sendo para a garantia da ordem pública, aplicação da

lei penal e conveniência da instrução criminal.

Assim, concluo, então, pela necessidade da manutenção da prisão

também do investigado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e

conveniência da instrução criminal, posto que, diante da gravidade do fato, este poderá se

ocultar e com isso prejudicar a aplicação da lei penal, existindo, portanto, a conveniência

da prisão para a perfeita instrução criminal.

Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria demonstrada na ementa de

acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No

conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos,

mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do

crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade

do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC n.º 60.043-RS, 2 Turma,

Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Ainda, vejamos ementa do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

O crime que se apura é grave, gerando a necessidade de garantia da

ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei

penal, o que autoriza a medida do artigo 313, inciso I, e artigo 310, inciso II da Lei nº

12.403/2011. Sendo que, nessas condições, a
futura aplicação da lei penal sofre sérios

riscos, surgindo de todo esse quadro o periculum in mora necessário ao deferimento da

medida pretendida. Torna-se assim necessária prisão preventiva do
flagranteado
, pois

estão presentes todos os requisitos necessários para a aplicação da Lei Penal, nos

termos do art. 312 do CPP. Haja vista que em observância aos contextos apresentados, já

se encontram patentes os indícios de autoria, materialidade e gravidade do crime, a prisão

há que ser mantida.

Por tais considerações, por tudo mais que nos autos consta, homologo

para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos o flagrante lavrado contra o

investigado, eis que se apresenta formalmente perfeito.

Em consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM

PRISÃO PREVENTIVA de MANOEL FERRAZ GAMA, como forma de preservar a ordem

pública, viabilizar a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal, nos termos

dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Pelas razões expostas INDEFIRO o pedido de liberdade provisória
.
[...].

(
ID
121291968
-
p
.
46/53
).
Destacamos

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do delito
, em tese, praticado por ele

consubstanciada no
modus operandi
empregado na conduta criminosa
, porquanto
consta
n
o boletim de ocorrência
(ID
121291968
,
p.

6/8
),
que
a vítima foi atingida por
golpes de facão que atingiram seu abdômen,
sendo socorrido em grave estado de saúde
. Além disso,

não se pode olvidar
que, inicialmente
,
o
favorecido
foi contido por um terceiro que tomou o facão de suas mãos, contudo conseguiu se desvencilhar e pegar outro facão para atingir
o ofendido
,
situação que demonstra
a extrema agressividade da
sua
conduta, configurando,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da
medida extrema
, para garantia da ordem pública e da integridade física do
agredido
.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente, o Superior Tribunal de Justiça

firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. RECUSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,

o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento de homicídio qualificado
, praticado no interior da residência da vítima, ocasião em que, após ingerirem juntos bebida alcoólica, iniciaram discussão com a chegada do filho do paciente, também visivelmente alterado, o que culminou na
efetuação de disparo de arma de fogo por parte do réu a atingir de maneira fatal a vítima.

Após, em retirada, efetuou outro disparo para cima por ter a esposa do ofendido derrubado a sua moto ao chão.

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque, o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da
periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
, no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido.

4. Recurso
em habeas
corpus improvido.

(STJ, RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021
).
Destacamos

Assim, não
há qualquer dúvida
que o
prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Dessa forma,
não obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
da

periculosidade do
paciente
, evidenciada no
modus operandi
do crime
, supostamente, praticado por ele.

Diante disso
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que
,
conforme
demonstrado linhas volvidas, a
prisão provisória do paciente se encontra
plenamente
justificada e
é
imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, po
rtanto
, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
Além
do mais
,
tal como
destacado pelo parecerista
:

a idade avançada do paciente não o exime da
prisão
cautelar quando presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Manoel Ferraz Gama
e, por consequência,

denego

a
ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022